Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DEMAIS OMISSÕES APONTADAS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. MULTA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, alegando omissões no acórdão recorrido, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre indenização por danos morais e ausência de manifestação sobre dispositivos legais com fins de prequestionamento.
2. O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que fixou os juros moratórios desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre condenação por danos morais; e (ii) saber se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados pelo embargante implica omissão passível de embargos de declaração com fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
5. Constatada a omissão quanto à fixação expressa do termo inicial dos juros moratórios, acolhem-se os embargos para consignar que incidem a partir do evento danoso, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 54).
6. As demais alegações visam à rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração, não se verificando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
7. A ausência de manifestação sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento não configura omissão relevante, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, caso o tribunal superior reconheça os vícios alegados.
8. Não se verifica caráter protelatório nos embargos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais.
Tese de julgamento: “1. Os juros de mora incidentes sobre condenação por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual têm como termo inicial a data do evento danoso. 2. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento não configura omissão relevante, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.”